Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DA GARANTIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A contestação é ato processual reservado para e tão somente após o cumprimento da liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911. Portanto, dentro do rito dessa norma, somente após encontrada a coisa dada em garantia e sua apreensão, procede-se a citação e oportuniza-se a contestação pelo réu.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.